Tribunal: TJMT
Processo: 1010578-06.2017.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010578-06.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Incentivos fiscais, Assistência Social]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0001-84 (EMBARGADO), SIDNEI CARVALHO PIMENTEL - CPF: 414.028.551-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – PRODEIC – DESENQUADRAMENTO DO PROGRAMA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – TERMO DE REMISSÃO E ANISTIA DE BENEFÍCIOS FISCAIS – DOCUMENTO ELABORADO ANTES DO JULGAMENTO E NÃO JUNTADO PELA PARTE EM MOMENTO OPORTUNO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTENTE - EMBARGOS REJEITADOS.

Por não se tratar de fato superveniente ao julgamento, se a questão levantada nos embargos de declaração não foi devidamente aventada em momento oportuno antes do julgamento, incabível a arguição de omissão, pois inexistente o vício no acórdão, razão pela qual deve ser rejeitado o presente recurso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido na Apelação e Remessa Necessária nº 1010578-06.2017.8.11.0041 que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação e, em sede de remessa necessária, retificou parcialmente a sentença, tão somente para reduzir os honorários advocatícios para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões recursais, o embargante aduz a ocorrência de omissão no acórdão em decorrência da adesão da empresa aos termos da LC nº 631/2019 em 30/12/2019, por meio de termo de remissão e anistia de benefício.

Afirma que em decorrência do termo de adesão, a embargada desistiu expressamente de todas e quaisquer ações existentes, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam, com a quitação integral das custas e demais despesas processuais.

Sustenta que, com isso, a embargada desistiu da presente demanda, devendo essa ser extinta sem julgamento do mérito, isentando a Fazenda Pública do pagamento de custas e honorários advocatícios, sob pena de não restarem cumpridas as condicionantes da LC 631/2019.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a omissão apontada e julgar extinta a presente ação sem resolução do mérito.

A embargada apresentou contrarrazões aos embargos de declaração em id. 45238981, requerendo a manutenção do acórdão prolatado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido na Apelação e Remessa Necessária nº 1010578-06.2017.8.11.0041 que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação e, em sede de remessa necessária, retificou parcialmente a sentença, tão somente para reduzir os honorários advocatícios para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, não assiste razão ao embargante.

Na espécie, sustenta o embargante a ocorrência de omissão do acórdão em razão da adesão da empresa aos termos da LC nº 631/2019, em 30/12/2019, por meio de termo de remissão e anistia de benefício.

Como se vê do v. acórdão, o julgamento ocorreu em 29/04/2020, restando o recurso desprovido e a sentença parcialmente retificada em reexame necessário, com a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA REJEITADAS - TRIBUTÁRIO – PRODEIC – DESENQUADRAMENTO DO PROGRAMA - EXTRAVIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PELA SEDEC – IMPOSSIBILIDADE DE PREJUÍZO À EMPRESA – NECESSIDADE DA DEVIDA RESTAURAÇÃO DOS AUTOS - OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – REVOGAÇÃO POR NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS - ISENÇÃO ONEROSA - ILEGALIDADE – OFENSA À SÚMULA 544 DO STF – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE NAS OBRIGAÇÕES – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE E RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Nos termos da Súmula 544 do STF, “isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas”.

2.

Na espécie, a isenção foi concedida, por meio de termo de acordo, por prazo certo e em função de determinadas condições, resultando, por consequência, em evidente diminuição da carga tributária a que está sujeito, razão pela qual, a revogação, indiscutivelmente, tem como consequência um acréscimo do sacrifício financeiro realizado pelo contribuinte.

3.

A isenção concedida com prazo certo e sob condições onerosas não pode ser revogada a qualquer tempo e modo porque ofende a segurança jurídica, certo que a manutenção do benefício fiscal está subordinada ao cumprimento das obrigações previstas na sobredita lei e no Termo de Acordo que a fundamenta.

4.

Extraviados os documentos referentes ao processo administrativo pela própria Administração Pública, não é obrigação legal de a empresa apresentá-los para permanecer enquadrada. Ainda que isso não possa configurar impedimento à fiscalização do cumprimento da legislação, da mesma forma, não pode a empresa, de imediato, ser prejudicada por algo que não deu causa, até pelo fato de ter apresentado estes no momento do requerimento de enquadramento ao PRODEIC.

5.

Se após a notificação para apresentação dos documentos, sequer foi oportunizada resposta pela SEDEC quanto à manifestação da empresa, tão somente sendo incluído o processo na próxima reunião para realização do desenquadramento, resta evidente a flagrante violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

6.

“Nas ações de valor prefixado a verba honorária não deve ser estabelecida com a exclusão desse elemento quantitativo. Observância do art. 1o. Do referido código, de forma a aplicar ao caso concreto os valores da razoabilidade e da proporcionalidade para adequar o valor fixado a título de honorários advocatícios à realidade do ocorrido no processo.” (STJ - REsp 1.771.147/SP, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 05/09/2019, Data de Publicação: DJe 25/09/2019)

7.

Recurso conhecido e desprovido, e em sede de remessa necessária, sentença retificada parcialmente.”

De outro lado, como bem mencionado pelo embargante, o termo de adesão foi assinado em 30/12/2019 – id. 43780982, pág. 81 -, ou seja, trata-se de fato anterior ao referido julgamento.

Logo, incabível alegar que o acórdão deveria se manifestar quanto ao termo de adesão que sequer foi mencionado anteriormente nos autos, não cabendo, portanto, a tese de omissão, tampouco se configurando a questão como fato superveniente, pois cabia às partes peticionarem tal informação no momento oportuno.

Ademais, ainda que haja desistência em relação às ações em andamento por parte da embargada, como o referido termo de adesão não foi apresentado pelo embargante antes do julgamento, inexiste qualquer omissão por este Sodalício, cabendo ao Estado fazer valer os termos condicionantes da LC 631/2019 pelas vias próprias e cabíveis.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1
– Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT – OMISSÃO – DOCUMENTO JUNTADO APÓS JULGAMENTO DA APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - VÍCIO INEXISTENTE – DESLEALDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA – MULTA – APLICAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO Não se trata de documento novo aquele juntado após a Apelação (art. 435, parágrafo único do NCPC), uma vez que poderia ter sido apresentado antes da prolação da sentença. Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. O evidente caráter protelatório e a oposição de resitência injustificada ao andamento do processo impõe a aplicação de multa por litigância de má-fé. (TJ-MT - EMBDECCV: 10201427220188110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 04/03/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATICO PRÉVIO – AUSÊNCIA DE JUTADA COM A PETIÇÃO INICIAL – FALTA DE REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DA DEMANDA – CONFIGURAÇÃO - DOCUMENTO JUNTADO APENAS EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM APELAÇÃO CÍVEL – IMPOSSIBILIDADE - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Para a procedência da ação de exibição de documentos o autor deve demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio requerimento administrativo não atendido e, quando necessário, o pagamento do custo do serviço. 2. Ausente comprovação do prévio requerimento administrativo de exibição de documentos, falta à parte autora interesse de agir, sendo de rigor a extinção do feito. 3. Considerado documento indispensável para a propositura da ação de exibição de documentos, o requerimento administrativo deveria ter sido carreado com a petição inicial ou, ao menos, durante o tramite da ação em primeiro grau de jurisdição, a fim de oportunizar que acerca dele se manifestasse, o banco requerido; não sendo admissível a juntada do documento apenas em sede de “embargos dos embargos” opostos em apelação, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 4. Nem se cogite de fazer presumir a existência do aludido documento, com base em manifestações exaradas pelo banco/embargado, porquanto, na qualidade de documento indispensável para o ajuizamento da demanda, sua existência não é passível de presunção. 5. Assim, ausente comprovação do prévio requerimento administrativo de exibição de documentos, falta à parte autora interesse de agir, sendo de rigor a extinção do feito. 3. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão, quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. (TJ-MT - ED: 00300076520188110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/05/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 18/05/2018)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020